Tribunal: TJSP
Processo: 2087163-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE LEVANTAMENTO - DISPENSA DE CAUÇÃO – ADMISSIBILIDADE – ART. 521, INCISO III, DO CPC – RISCO MANIFESTO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO